Tribunal: TJDFT
Processo: 0039914-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039914-58.2007.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de ID 63732233 no prazo de cinco dias. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator